Tribunal: TJDFT
Processo: 0738778-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Por se tratar de matéria de ordem pública, afigura-se possível a revisão ex officio das verbas de sucumbência, conforme inteligência do artigo 322, § 1o, do CPC/15.
2. São devidos honorários advocatícios ao advogado do Executado no Cumprimento de Sentença que foi extinto ante o acolhimento das teses contidas na Impugnação apresentada.
3. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba, sendo o primeiro critério o valor da condenação, o segundo o proveito econômico obtido e, não sendo possível mensurá-lo, em terceiro lugar, o valor atualizado da causa.
4. Considerando que não houve condenação no feito, nem proveito econômico, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da causa.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.